Tribunal: TJDFT
Processo: 0719207-43.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE. MÚTUO REGULAR. TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA DE RECURSOS A TERCEIRO FRAUDADOR. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL COM AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta por consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação anulatória com pedido de tutela cautelar e danos materiais e morais.
2. A autora alegou ter sido vítima do “golpe da falsa portabilidade”. Afirmou ter contratado empréstimos com o Banco Daycoval S/A e com o Banco do Brasil S/A acreditando tratar-se de portabilidade. Após o crédito, transferiu voluntariamente R$ 50.199,05 e R$ 39.000,00 para conta da empresa PACTOLO FOMENTO MERCANTIL LTDA, que prometia quitar seus débitos antigos.
3. A sentença condenou apenas a empresa PACTOLO a restituir os valores e afastou a responsabilidade dos bancos por ausência de nexo causal. Negou danos morais.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber:
(i) se houve responsabilidade civil das instituições financeiras pelos prejuízos decorrentes da fraude praticada por terceiro após a liberação regular dos empréstimos; e
(ii) se estão presentes danos morais indenizáveis.
III. Razões de decidir
5. Os contratos de empréstimo foram regularmente celebrados e os valores foram creditados na conta da própria consumidora. A transferência subsequente a terceiro foi ato voluntário da autora.
6. A fraude praticada pela empresa PACTOLO configura fortuito externo. A conduta da vítima rompe o nexo causal entre a atividade bancária e o prejuízo, conforme o art. 14, § 3o, II, do CDC.
7. Não há prova de participação dos bancos no ardil nem de falha de segurança em seus sistemas. A atuação de suposto correspondente bancário não se relaciona ao dano, cuja causa foi a transferência voluntária dos valores.
8. Ausente ilicitude das instituições financeiras, não há dever de indenizar por danos morais.
IV. Dispositivo:
9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
TESE DE JULGAMENTO: “1. A transferência voluntária dos valores obtidos em empréstimos regularmente contratados rompe o nexo causal e afasta a responsabilidade civil das instituições financeiras, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC. 2. A fraude praticada por terceiro após o crédito constitui fortuito externo, inexistindo dever de indenizar por danos morais”.